Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. FORMATURA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PELA COMISSÃO DE FORMATURA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL DOS EVENTOS. EXCLUSIVIDADE. VEDAÇÃO. "VENDA CASADA”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DEMANDA SEM PRETENSÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fornecendo serviço de assessoria, organização e execução para o evento formatura, da qual a autora era participante, a ré/apelante se inseriu na cadeia de prestação de serviços, o que demonstra a relação de direito material de natureza consumerista entre a formanda e a empresa de assessoria. 1.1. Os serviços foram contratados para atender à demanda dos alunos/formandos em curso de medicina, tendo responsabilidade direta e objetiva também com o consumidor final.
2. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, compete ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, e à parte ré, provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte autora.
3. A alegada exclusividade não foi contraditada pela parte requerida, tendo-se por verdadeiros os fatos alegados. A controvérsia se cinge a verificar abusividade ou venda casada na exigência de exclusividade dos serviços de fotografia.
4. Embora o serviço de fotografia contratado pela comissão de formatura tenha sido ofertado como serviço optativo, deixando sua contratação ou não como opção da formanda, essa estipulação se afigura abusiva, uma vez que não foi assegurada a liberdade na escolha de outro contratante. A cláusula contratual que estipula a exclusividade nos serviços de fotografia, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de contratação de outro fotógrafo à escolha do consumidor, configura venda casada (art. 39, I do CDC). 4.1. O STJ tem entendimento de que “A venda casada ‘às avessas’, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor” (REsp n. 1.737.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).
5. É certo que a causa em apreço não tem proveito econômico aferível, de sorte que os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira equitativa (§ 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil). Porém, a demanda não guarda complexidade e, diante de sua natureza, resolveu-se com o deferimento da tutela provisória, haja vista que a abstenção se daria em um período de tempo específico, isto é, durante os eventos da formatura. Nesse contexto, razoável sejam os honorários advocatícios ao sucumbente reduzidos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.